Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO AUTOR E DOS RÉUS. JUÍZO DIVERSO.
1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência em que as partes têm domicílio em Samambaia, no Riacho Fundo II e no Park Way, razão pela qual não se legitima a manutenção da cláusula de eleição de foro em Brasília.
2. Enquanto não forem criadas regras de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade, para não desestruturar a organização judiciária.
3. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, o suscitante.